Tribunal: STF
Processo: HC 241391
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no ARESP 2451295/RS - eDOC 2, p. 32):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CONTRA O RÉU. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. TEMA REPETITIVO N. 1.218 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, recentemente, no julgamento do Tema n. 1.218, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho – independentemente do valor do tributo não recolhido –, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (REsp n. 2.083.701/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024). 2. No caso, a existência de processo administrativo fiscal contra o réu, decorrente de conduta praticada dias antes e pela qual ele veio a ser condenado, denota reiteração delitiva e obsta a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, a medida pleiteada não se mostra socialmente recomendável, pois houve a apreensão de expressiva quantidade de bebidas alcoólicas, o que evidenciou a destinação comercial da mercadoria. 3. Agravo regimental não provido.



    A Defensoria Pública alega que: a) “a conduta praticada pelo paciente gerou lesão ínfima ao bem jurídico tutelado, tendo em vista o valor irrisório do tributo suprimido estimado pela autoridade fiscal R$ 10.533,74 (dez mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos)”; b) “a qualidade de reiteração delitiva, de per si, não gera fundamento idôneo para justificar a não aplicação do princípio da insignificância, sendo necessário que a soma dos débitos ultrapasse o critério jurisprudencial de R$ 20.000,00”; c) “o importe auferido, sobre o fato 01 e 02, é de R$ 10.533,74 (dez mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), sendo muito inferior ao valor estipulado pela jurisprudência, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada”.



    Pede, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento final deste writ. No mérito, requer a concessão da ordem para “declarar a nulidade do acórdão proferido pelo STJ para restaurar a sentença do Juízo a quo que absolveu os pacientes com base na aplicação do princípio da insignificância, por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, vez que não há justa causa à condenação criminal do paciente por atipicidade de sua conduta”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente